Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Mavenclad. Diagnóstico de esclerose múltipla remitente recorrente. Rol de procedimentos e eventos da ANS. Natureza exemplificativa. Emergência reconhecida por médico assistente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a agravante forneça o medicamento denominado Mavenclad à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante deve fornecer o medicamento em questão, nos moldes da prescrição médica.
III. Razões de decidir
3. Em junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. Ocorre que, depois de uma grande mobilização popular, o Congresso Nacional editou a Lei no 14.454/2022, que buscou superar o entendimento firmado pelo STJ.A referida lei alterou o art. 10, da Lei no 9.656/98, incluindo os §§ 12 e 13, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS. É importante ainda mencionar que, no caso concreto, de acordo com o relatório médico, a agravada, portadora de Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente, necessita do fármaco denominado MAVENCLAD com urgência, devendo o tratamento se iniciar o mais precoce possível, já que o seu atraso pode resultar em novos surtos com potenciais sequelas incapacitantes. Ademais, da análise dos autos originários, vê-se que o medicamento MAVENCLAD 10 mg (Cladribrina) é registrado na ANVISA, sendo que o Ministério da Saúde publicou Portaria No 62/2023 incorporando a medicação ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como obteve recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), após consulta pública, em 19 de setembro de 2023.
4. Em relação ao argumento de que não há previsão desse tratamento na ANS, reitera-se que o referido rol de procedimentos indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, o fato de o procedimento/exame médico indicado não constar na lista não significa que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo, devendo observar a indicação médica, com a finalidade de preservar a vida do paciente. Nessa esteira, a Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98), como é o caso dos autos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998: art. 10, §§ 12 e 13, art. 35-C; Lei 14.454/2022; Portaria no 62/2023 do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, EREsp. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022; TJDFT, APC 07043476020238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.